Tribunal: TJSP
Processo: 2194176-08.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Débora Brandão
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Criança diagnosticada com hidrocefalia.. Tutela deferida para tratamento com diversas terapias. Sobreveio decisão que majorou o valor das astreintes para cumprimento de liminar. Irresignação do réu. Não acolhimento. Preclusa a discussão acerca do mérito da tutela. Astreintes bem fixadas. Finalidade coercitiva e montante que pode ser revisto a qualquer tempo. Decisão

Ementa:
Agravo de instrumento. Criança diagnosticada com hidrocefalia.. Tutela deferida para tratamento com diversas terapias. Sobreveio decisão que majorou o valor das astreintes para cumprimento de liminar. Irresignação do réu. Não acolhimento. Preclusa a discussão acerca do mérito da tutela. Astreintes bem fixadas. Finalidade coercitiva e montante que pode ser revisto a qualquer tempo. Decisão mantida. Recurso desprovido.